Tribunal: TJES
Processo: 5013256-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013256-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JHONATAN SOUZA DA HORA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013256-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JHONATAN SOUZA DA HORA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1
. O excesso de prazo não se configura quando os prazos processuais se mostram razoáveis diante das peculiaridades do caso, não havendo desídia ou atraso injustificado da autoridade judicial.
2.
A tramitação dos autos demonstra movimentação processual contínua, com a audiência de instrução já designada para data próxima.
3.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, conforme decisão de primeiro grau, que considerou a gravidade em concreto das condutas imputadas, especialmente o tráfico de drogas e a posse de armamento de alto poder lesivo, justificando a segregação para garantia da ordem pública.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade em concreto dos delitos como fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013256-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JHONATAN SOUZA DA HORA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JHONATAN SOUZA DA HORA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Informa que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 08 (oito) meses em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33 da lei n° 11.343/06 c/c artigo 16 da lei n° 10.826/03.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do presente
writ
não fora realizada a audiência de instrução do feito.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a audiência de instrução do feito já se encontra designada para o dia 18 deste mês, situação que alinhada à constante movimentação empregada ao feito, demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco:
i)
a denúncia oferecida em 29 de janeiro do corrente ano;
ii)
a juntada de laudo de exame de arma de fogo e material em 05 de abril;
iii)

a renúncia do advogado do paciente em 08 de maio;
iv)
a defesa prévia em 17 de maio e
v)
a decisão recebendo a denúncia, mantendo a prisão do requerente e designando audiência de instrução registrada no id n° 47052788 e datada de 23 de julho.

Seguindo no processado,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que nos seguintes termos se manifestou, o juízo de custódia, ao decretar a prisão preventiva ora impugnada:

“
(...) militares receberam a informação que o autuado estava exercendo a traficância num imóvel, utilizado como ponto de distribuição de entorpecentes e monitoramento e contenção armada (...) buscando averiguar as denúncias, os militares montaram um ponto de observação em frente ao local e, ao verificarem os fatos, abordaram o indivíduo, que acabou dispensando um objeto que, ao bater no chão, exalou forte odor de crack. O autuado tentou se evadir no momento em que os agentes adentraram na residência, sem êxito, sendo apreendidos no local uma
pistola Glock GEN 4 G17 com seletor de rajadas, 02 carregadores para munições, 74 munições, calibre 9mm, bem como 500g de crack. (...) a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade do crime
e a fim de salvaguardar a ordem pública (...)”
(sic)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.